Tribunal: STF
Processo: ARE 1491526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE PATRULHEIRO DE PATRULHEIRO DE GUARNIÇÃO MOTORIZADA - FGT-4. LEI ESTADUAL N° 8.186, DE 16 DE MARÇO DE 2007 (ANEXO III) C/C LEI COMPLEMENTAR 87/2008 (ANEXO I). DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DESEMPENHO. IMPLANTAÇÃO DEVIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    - Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta, não há falar em nulidade da sentença, por fundamentação deficiente.



    - Uma vez demonstrado que o autor exercia função gratificada, sendo designado para desempenhar função de Comandante de Guarnição Motorizada, faz jus ao recebimento da gratificação de função FGT-3, prevista na Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007, com efeito retroativo.



    - Acrescente-se, quanto à suposta impossibilidade de cumulação da rubrica reclamada, que não se pode transferir para o servidor a culpa por acumular atribuições incompatíveis. Se a administração determina ao servidor que execute tarefas que reclamam determinadas condições, ainda que incompatíveis, ou ela deve remunerar ele com as duas, ou destituí-lo de uma delas. Mas não me parece razoável exigir do servidor o exercício em atividades especiais (GPE) e de Patrulheiro de Guarnição Motorizada, que alega serem incompatíveis, sem remunerá-lo com ambas, sob pena de locupletação indevida da força de trabalho.



    - No que se refere à aplicação da EC 113/2021, tal providência já foi adotada pelo magistrado na sentença, de modo que integrando a Selic os juros e a correção monetária, nada há que se alterar também quanto a este aspecto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, V; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente